Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 30811308, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos não anuentes ELIZABETE MARIA DE SOUZA, ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELIZABETE VILARINHO DE OLIVEIRA, ELIZABETH DE SOUSA BRANDÃO, ELIZABETH FELIX RODRIGUES, ELIZABETH REGINA DE A G ARAUJO, ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA, ELOIDE FERREIRA DE MOURA e ELOIZA SILVA DE ARAUJO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. Os honorários da execução foram fixados no ID: 13280484 - p. 5. No ID: 31750772, o DF informa que discorda da incidência do IPCA-E, tendo em vista que a decisão ID: 13280582 a qual homologou a incidência da TR, sem recurso. Com vistas a dar prosseguimento ao feito, intime-se o exequente para especificar quando foi realizado o saneamento do feito, e, caso não tenha sido saneado ainda, colacionar aos autos os documentos necessários para tanto. Brasília, 31 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador